Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004255-40.2016.8.07.0011 RECORRENTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA (ARTIGO 121, § 2o, I E IV, C/C ARTIGO 20, § 3o, E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CONSUNÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, porquanto a decisão que autorizou a interceptação telefônica, e as que a prorrogaram, foram devidamente fundamentadas, com destaque para a complexidade das investigações e impossibilidade de as provas serem produzidas por outros meios, a evidenciar que a medida era imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos. 3. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal. 4. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falarse em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados. 5. Não se configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela em que o Conselho de Sentença, adotando a tese da acusação, decide com amparo nas provas coligidas aos autos, a evidenciar não ser a decisão teratológica, mas amparada no acervo probatório. 6. Inviável a incidência do princípio da consunção quando demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo em momento pretérito ao crime de homicídio, de forma autônoma, a evidenciar que o crime pretérito não constituiu meio necessário para o crime contra a vida. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela realização de novo júri, sob pena de violação ao princípio do contraditório. Subsidiariamente, aponta a ocorrência de erro ou injustiça na aplicação da pena, ao argumento de que a condenação teria sido lastreada em elementos probatórios colhidos em inquérito policial que não teriam sido contraditadas, defendendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Colaciona julgados do STJ e do TJMG para amparar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024